Tribunal: CARF
Processo: 13609.904553/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos, previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não se confundir com o termo máquinas utilizados ao longo de toda legislação.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904553/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.974 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
TECNOMETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES MECANICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/09/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do
PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente
atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo
produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre
os elementos (bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa.
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
locação de veículos quando não restar comprovado que os veículos locados
participam efetivamente do processo produtivo ou atende ao critério da
essencialidade e relevância, não se enquadrando no conceito de insumos,
previsto no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637 e 10.833/03, sendo incabível
também o desconto de créditos previsto no inc. IV do mesmo art. 3o, posto não
se confundir com o termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904553/2012-88
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
42629.96198.220512.1.3.04-7070 transmitida para extinção de débitos com crédito de
Cofins (cód. 5856 – Cofins Não Cumulativa), do período de apuração 09/2008,
decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior (PGIM), no valor de R$ 40.253,22.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório Eletrônico – DDE de não homologação
da compensação, em razão do pagamento indicado ter sido integralmente alocado a
débito declarado:
(...)
Cientificada desse despacho em 18/01/2013, a interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade, em 25/01/2013.
Alega, em síntese, que revisou a apuração da contribuição identificando pagamento a
maior, tendo retificado as declarações (Dacon e DCTF).
Encaminhados os autos para julgamento, confirmou-se, em análise sumária, que a
contribuinte, de fato, retificou as declarações (DCTF e DACON) em 28/03/2012, dentro
do prazo quinquenal e antes da transmissão do PER/DCOMP, dada em 22/05/2012,
sendo que nas alterações registradas nas declarações retificadoras consta o débito de R$
33.083,94, sem pagamento vinculado e com a suspensão da parcela de igual valor (R$
33.083,94), disponibilizando, assim, o DARF recolhido no valor de R$ 40.253,22.
(...)
Por tal razão, mediante a Resolução no 14-3.406 – 16a Turma da DRJRPO, de
27/04/2015, o processo foi devolvido em diligência para que a autoridade preparadora:
(i) se manifestasse quanto ao crédito indicado na PER/DCOMP, em razão da falta de
alimentação nos sistemas informatizados da RFB, até a data desta Resolução, das
informações constantes das declarações retificadoras (DCTF e DACON) entregues
antes da transmissão da Declaração de Compensação; e (ii) cientificasse a contribuinte
do resultado da diligência, para, em querendo, aditar a manifestação de inconformidade.
Em atendimento, foi elaborada Informação Fiscal de e-fls. 635/663.
Nela, a fiscalização informa que a DCTF retificadora foi liberada e esclarece ter se dado
o bloqueio anterior “em face de ter havido transferências dos débitos em cobrança no
FISCEL para os processos no 13609.720405/2011-21 e 13609.720406/2011-76, visando
a suspensão da exigibilidade por depósitos judiciais, referentes a ações judiciais
impetradas pela contribuinte, buscando a inexigibilidade da inclusão do ICMS na base
de cálculo do PIS e da COFINS. Houve, portanto, tratamento de Créditos Tributários
impedidos (CT impedido)”.
E que foi analisada, por amostragem, a relação de insumos e serviços utilizados no
processo produtivo da recorrente, concluindo-se pelo aproveitamento indevido de
crédito de Cofins na sistemática não cumulativa, relativo a operações no mercado
interno, no período 09/2008, sobre as despesas a seguir.
“I) Glosa De Créditos Não Demonstrados Pela Contribuinte Nas Respostas
Às Intimações A empresa apresentou as informações compiladas na Planilha I
– Detalhamento credito PIS-COFINS - Relação de Notas Fiscais Pis/Cofins 09-
2008 (fls. 167 a 180). Ela demonstra totalização de base de cálculo de R$
4.321.130,45 de somatório de insumos passíveis de crédito. No DACON, a
contribuinte informou R$ 4.350.329,45 (em Tributada no Mercado Interno).
Portanto, foi efetuada a glosa de diferença de R$ 29.199,00.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

II) Glosa de créditos na locação de veículos A legislação permite o desconto de
créditos na locação de máquinas e equipamentos. A contribuinte enumerou em
seus esclarecimentos locação de veículos. Locação de veículos não se encaixa
no conceito de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, utilizados nas
atividades da empresa, conforme definido no Art. 8o, II, b da IN SRF no 404/04
(Cofins).
Foi efetuada a glosa de R$ 10.070,00 para o mês 09/2008 (Tributada no
Mercado Interno) conforme Planilha II - Glosa de Despesas Locação
Equipamentos – Pessoa Jurídica. (fls. 635 a 636)
III) Glosa de créditos decorrentes da aquisição de edificações A Lei no
11.488/07, em seu art. 6o, reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo
para utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
decorrentes da aquisição de edificações. Porém, o § 5o restringe aos créditos
decorrentes de gastos incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na
aquisição de edificações novas ou na construção de edificações. Ainda, o § 6o
estabelece que o direito ao desconto de crédito aplicar-se-á a partir da data da
conclusão da obra.
Foi efetuada a glosa de R$ 149.662,27 para o mês 09/2008, conforme demonstrado na
Planilha III - Glosa de Crédito na Aquisição de Imobilizado.
Não foram aceitos itens adquiridos antes de 1o de janeiro de 2007. (fls. 637 a 655)
CÁLCULO DOS CRÉDITOS A Planilha IV (Apuração dos Créditos da Cofins/ Pis –
Regime não-Cumulativo –e Saldo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior) (fl. 656),
parte integrante da presente Informação Fiscal, demonstra o saldo de crédito a partir das
informações atualizadas do DACON, PER/DCOMP, DCTF e DARF (Documento de
Arrecadação de Receitas Federais), com as correções em função das comprovações
apresentadas pela contribuinte e as glosas demonstradas na Planilha II a III citadas
anteriormente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal pelo programa Consulta Procedimento
Fiscal,
disponível
em
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atpae/Mpf/default.asp, onde deverão ser
informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de acesso
constante no início deste termo.
A contribuinte poderá se informar sobre a localização atualizada dos presentes
processos consultando o site comprot.fazenda.gov.br, informando o número do processo
administrativo 13609.904553/2012-88.
A contribuinte que assinou o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, por
meio de certificado digital, poderá acessar o inteiro teor do processo, com a utilização
do certificado digital.
Diante do exposto, conclui-se que o crédito a que faz jus a empresa, antes de efetuadas
as compensações é o seguinte:
(...)
Considerando a legislação vigente, o pedido de restituição (PGIM) da contribuinte deve
ser PARCIALMENTE DEFERIDO. O direito creditório da Cofins para o presente
PER/DCOMP é de R$ 25.894,44 (...).”A interessada foi cientificada do
resultado da diligência em 13/04/2017, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – Comunicado, constante do eprocesso.
A contribuinte não apresentou aditamento à manifestação de
inconformidade.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Verificado em auditoria que o débito da contribuição confessado na DCTF retificadora é
inferior àquele efetivamente devido e que o pagamento efetuado se mostrou suficiente
para sua extinção, remanescendo saldo disponível, deve ser reconhecido o respectivo
indébito tributário.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual sustenta o afastamento às contribuições ao PIS e à COFINS do
conceito restritivo de insumos próprio do IPI e para que sejam validados os créditos relativos aos
serviços empregados, ainda que indiretamente, no processo produtivo da recorrente.
É o Relatório.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente contesta as glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento, bem como locação de
veículos, essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.

I - Do conceito de insumos
A discussão travada no cenário jurídico acerca das contribuições para o PIS e para
COFINS se refere aos créditos passíveis de aproveitamento para fins de apuração das
contribuições ante o teor do inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
A discussão tem se balizado na amplitude do conceito de insumo expresso na
norma como fundamento para fins de creditamento de PIS/Pasep e da Cofins.
O dispositivo em exame é o inciso II do artigo 3o das Leis n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, assim expresso (os destaques são nossos):
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Não obstante a discussão acerca da conceituação do termo “insumos” na doutrina
e da jurisprudência administrativa, sobreveio a decisão do STJ, no REsp 1.221.170, em sede de
recurso repetitivo, que definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de
PIS e de Cofins, devendo observar o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Do julgamento acima, restou decidido que o conceito de insumos, no âmbito do
regime não-cumulativo, abarca todos os bens e serviços empregados no processo produtivo ou de
prestação de serviços e que sejam essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa,
afastando-se, desse modo, aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no
247/2002 e 404/2004. Observa-se, portanto, que o STJ assimilou uma concepção de insumos que
é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do Imposto de Renda.
Da posição firmada pelo STJ, em especial da leitura de seu voto condutor,
exsurge, de forma clara, a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio integra o conceito de insumos
para fins de direito creditório no regime das contribuições não-cumulativas passa pela análise de
sua essencialidade ou relevância em face das particularidades da atividade que determinada
empresa desempenha.
Passo a análise das glosas referidas no Recurso Voluntário.
II – glosas sobre créditos relativos à contratação de pessoas jurídicas domiciliadas no país a
titulo de consultoria e diligenciamento;
Alega a recorrente que foram glosados créditos relativos à contratação de pessoas
jurídicas domiciliadas no país a titulo de consultoria e diligenciamento. Sustenta que se dedica,
precipuamente, à produção e fornecimento de equipamentos e sistemas para movimentação e
manuseio de materiais de alta complexidade, tais como transportadores de correia e roda de
ponte rolante e o desenvolvimento, a fabricação e a entrega desses equipamentos requer a
contratação de consultoria de diversas áreas da engenharia e projetos, sendo esses serviços
essenciais ao desenvolvimento das atividades da Recorrente.
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 635/663 houve aproveitamento
indevido de créditos sobre as seguintes despesas: I) Glosa de créditos não demonstrados pela
contribuinte nas respostas às intimações; II) Glosa de créditos na locação de veículos e III) Glosa
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

de créditos decorrentes da aquisição de edificações. Assim, no presente processo não se verificou
as aludidas glosas, razão pela qual não procede a pleiteada reversão.
III - Despesas com locação de veículos;
Pelo que consta na Informação Fiscal de fls. 635/663 foram glosados créditos na
locação de veículos por não se encaixarem no conceito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, utilizados nas atividades da empresa, conforme descrito na Planilha II - Glosa de
Despesas Locacão Equipamentos - Pessoa Juridica.
Para a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da
não-cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, a instrução probatória ganha
sensível importância, pois, em cada caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a
relevância e a essencialidade dos gastos para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso
concreto, a subsunção de um determinado gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela
análise da sua essencialidade e/ou relevância para a atividade produtiva ou de prestação de
serviços, levando-se em consideração a natureza da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Entendo que, nos termos da posição firmada pelo STJ, não restou comprovado
que os veículos locados participam efetivamente do processo produtivo ou de prestação de
serviços e atende ao critério da essencialidade e relevância, conseqüentemente, as despesas com
aluguéis de veículos não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
contribuições, previsto nos art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637 e 10.833/03.
Quanto a possibilidade de enquadramento no inc. IV do mesmo art. 3o, que
prevê o crédito sobre as despesas com locação de máquinas e equipamentos, vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Aqui, de forma diferente do inc. II, prevê o crédito não só nas atividades
diretas do processo produtivo, mas em todas as atividades da empresa. No entanto a previsão
legal para o creditamento, se restringe a locação de prédios, máquinas e equipamentos, não
cabendo a extensão em relação aos veículos. É incabível o desconto de créditos calculados em
relação ao valor incorrido no mês relativo à locação de veículos, posto não se confundir com o
termo “máquinas” utilizados ao longo de toda legislação.
Mantenho assim a glosa em relação as despesas com locação de veículos.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo as glosas na sua totalidade.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.974 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904553/2012-88

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital